Tribunal: TJDFT
Processo: 0070138-71.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0070138-71.2010.8.07.0001 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO COMINATÓRIA. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE BEM PÚBLICO COM OPÇÃO DE COMPRA FIRMADO COM A TERRACAP. JULGAMENTO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADI PELO CONSELHO ESPECIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS DISTRITAIS QUE FUNDAMENTARAM A CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. IRRETROATIVIDADE (EFEITO “EX NUNC”). 1. Conquanto o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça tenha declarado a inconstitucionalidade das normas que fundamentaram a celebração do contrato de concessão de direito real de uso de imóvel, com opção de compra, através do Programa de Desenvolvimento do Distrito Federal – PRÓ-DF, houve a modulação dos efeitos do julgado. 2. De fato, o Conselho Especial desta Corte de Justiça consignou que a declaração de inconstitucionalidade tem efeitos “ex nunc” e “erga omnes”, “considerando o longo tempo decorrido - as leis são de 1999 e 2001 - e a necessidade de preservar as relações jurídicas estabelecidas com base nelas, garantindo a segurança jurídica”. 3. Considerando que o art. 927, inciso V, do CPC, impõe aos juízes e tribunais a observância da “orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados”, deve ser prestigiado o entendimento firmado pelo Conselho Especial quanto à modulação dos efeitos do julgamento da ADI, resguardando, por conseguinte, a eficácia do contrato firmado pela apelante. 4. Ademais, a 1a Turma Cível deu provimento às apelações interpostas pela COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO e pela TERRACAP, nos autos da ação popular, que tinha por escopo a nulidade do respectivo negócio jurídico, em observância à irretroatividade dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das normas que fundamentaram a celebração do contrato, conforme estabelecido pelo Conselho Especial. 5. Apelação conhecida e provida. A recorrente aponta violação aos artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, especialmente porque o colegiado deixou de apreciar os argumentos lançados em sede de contrarrazões à apelação então interposta pela ora recorrida. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Cury Bicalho, OAB/SP 114.555 e Umberto Bara Bresolin, OAB/SP 158.160. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.041.177/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 1/6/2022). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a turma julgadora, após lançar um "histórico sumário acerca da ação de origem e da ação popular que deu ensejo ao indeferimento, por parte da TERRACAP, da outorga da escritura pública”, lançou mão da seguinte conclusão, verbis: A concessão do direito real de uso do imóvel objeto do litígio teve fundamento na Lei Distrital n. 2.427/1999 (...)Embora o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2003.00.2.00686-3, tenha declarado a inconstitucionalidade das disposições contidas nos artigos 10, caput; 11, caput, incisos I, II e III; 12, caput; 12, § 2o, inciso I, alíneas "b", "c" e "d"; 12, § 2o, inciso II, alíneas "b", "c" e "d"; 12, § 3o, alíneas "b", "c" e "d"; 12, §§ 5o e 6o; 15 e 25, todos da Lei Distrital n. 2.427/1999, bem como do artigo 3o da Lei n. 2.483/1999, houve a modulação dos efeitos quanto que restou decidido (...) deve ser prestigiado o entendimento firmado pelo Conselho Especial quanto à modulação dos efeitos do julgamento da mencionada ADI, resguardando, por conseguinte, a eficácia do contrato de concessão de direito real de uso de imóvel, com opção de compra, firmado pela autora. De fato, o contrato de concessão de concessão de direito real de uso, com opção de compra, do imóvel localizado no SIA, Trecho 12, Lote 105, Guará – Distrito Federal foi firmado em 28/09/2001 e a ADI foi julgada somente em 31/01/2017, com efeitos “ex nunc”, razão pela qual deve ser acolhida a pretensão recursal para formar a sentença” (ID. 33419669). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações relativas à recorrida sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Cury Bicalho, OAB/SP 114.555 e Umberto Bara Bresolin, OAB/SP 158.160, cuja cadeia procuratória é vista nos documentos de ID. 10128107 e 38818951. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029